Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-02.2020.8.11.0035
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-02.2020.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DA SILVA SANTOS 41490759808 - CNPJ: 28.748.584/0001-05 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA SANTOS - CPF: 414.907.598-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

O desprovi
mento do agravo interno é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o
r
ecorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
REGIMENTAL CÍVEL 1000517-02.2020.8.11.0035

AGRAVANTE:
RENATO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

RENATO DA SILVA SANTOS
contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação

que
desproveu o recurso e majorou os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

O
agravante sustenta nas razões do recurso

que
“
Os atos ilícitos da apelada causaram aos apelantes constrangimento que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, pois, as movimentações sem autorização do 1a apelante, por funcionário da apelada, levaram a mesma acreditar que os apelantes lucraram com as transações, empréstimos realizados – sendo que os valores existentes na conta eram provenientes do trabalho do 2a apelante, sendo de suma importância para sua subsistência, causando-lhe maior preocupação o acesso de terceiros a sua conta bancária”; “A conta bancária da 2a apelante foi invadida por terceiro sem sua autorização, fato admitido pela própria apelada, que devia oferecer segurança e privacidade as contas dos correntistas. A atitude da instituição NÃO pode passar despercebida, isenta sanção, porquanto, continuará a acessar contas de seus clientes sem qualquer punição. O fato de o 1a apelante ter conhecimento das transações na conta corrente de titularidade da 2a apelante, somente após ser contatado pela apelada, bem como a continuação do vínculo, NÃO descaracteriza o ato ilícito da apelante, que restou consubstanciado na indisponibilidade de segurança e privacidade da conta bancaria de titularidade da 2a apelante”; “diferentemente do entendimento adotado pela douta Desembargadora os apelantes passaram por situação passível de reparação, em razão do ilícito perpetrado pelo funcionário da apelante, consistente na invasão de sua conta bancária e a dúvida quanto sua honestidade, quando perguntado se havia obtido alguma vantagem ilícita”; “considerando que as movimentações indevidas (empréstimos, TED (s), transferências, etc), realizadas por terceiro, preposto da apelada, sem a autorização do titular, NÃO tenha causado danos de ordem material aos apelantes, é incontestável, que em razão do ilícito, os apelantes sofreram danos morais, consistentes na invasão de privacidade, da vulnerabilidade, da preocupação, da angústia, da insegurança, da humilhação, da sensação de impotência, da desconfiança na qualidade dos serviços prestados pela cooperativa”;
por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja provido o recurso de apelação para condenar o agravado ao pagamento de indenização por dano moral.

Nas contrarrazões
, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

RENATO DA SILVA SANTOS
contra
decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação

que
desproveu o recurso e majorou os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

A decisão agravada assim fundamentou:

“
(...)
O apelante tomou conhecimento através da funcionária da instituição, não percebendo a situação até então, situação que não impõe reconhecimento de dano moral. Aliado ao fato que a situação foi resolvida pela apelada, não estando comprovado o constrangimento ou humilhação ao apelante. Desse modo, concluiu a sentença com propriedade: “A um, porque a parte Autora narra na inicial ter conhecido dos empréstimos indevidos e cobranças de tarifas em sua conta - corrente após ser contatado pela gerente da empresa Requerida, antes disso sequer notou qualquer anormalidade. A dois, pois o Boletim de Ocorrência fora registrado pelo Autor (id. 33794017) somente para fins de “preservação de direito” e não em razão da alegada humilhação e abalo sofridos com a conduta. A três, porquanto as perguntas em tese formuladas pela gerente da Requerida não passam de procedimento comum em situações de controle interno e auditoria, de modo que a situação narrada nada sugere além do aborrecimento cotidiano. A quatro, pois a parte Autora manteve o vínculo com a Requerida mesmo com a conduta indevida adotada pelo aludido colaborador, revelando que a alegada insegurança não passa de mera retórica. Dito isso, reputo que a atividade indevida na conta – corrente da parte Autora foi prontamente reparada pela parte Ré, antes mesmo que fosse notada, não sendo capaz de gerar prejuízos quer de ordem material, quer de ordem moral”. Nesse sentido, não há demonstração de abalo a moral do apelante por ausência de constrangimento ou humilhação, sofrimento a impor dever de reparação civil”.

As razões do agravo interno
são as mesmas apresentadas no recurso de apelação,
de modo que não há mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida
.

Nesse sentido,
inexiste a configuração do dano moral e
a decisão monocrática deve ser mantida não havendo elementos novos a justificar a modificação
.

Assim, a
decisão devidamente fundamentada e não tendo
o
agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024